Tribunal: TJDFT
Processo: 0707789-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707789-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA - ME RECORRIDO: MARCOS ANDRÉ DE MATOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. ARTIGO 429, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Como bem destacado na decisão agravada, se o réu alega fraude na emissão do título de crédito que instrui a inicial, o ônus da prova incumbe “à parte que produziu o documento” - art. 429, inciso II do CPC. 3. No ponto, insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. De fato, cheque é título de crédito marcado pela autonomia e literalidade; posto em circulação, adquire também o predicado da abstração, o que, via de regra, desvincula completamente a cártula do negócio jurídico que lhe deu causa. Consequência direta desses atributos é o princípio da inoponibilidade das exceções pessoais face o portador de boa-fé, expressamente consagrado no artigo 25 da Lei Federal 7.357/85 (Lei do cheque). Contudo, evidente que a autonomia do cheque não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a discussão da relação jurídica subjacente, desde que se possa extrair prática ilícita na origem, obrigação ilegalmente contraída, desrespeito à ordem jurídica ou, ainda, má-fé do portador. 4. Hipótese em que o agravado/réu alegou em seus embargos à monitória que desconhece as cártulas apresentadas na inicial; informou ter sido vítima de fraude, terceiro teria aberto conta-corrente em seu nome junto a instituição financeira, fato do que decorreu registro de Ocorrência Policial e ajuizamento Ação de Obrigação de Fazer contra o Banco, na qual busca a exclusão da conta aberta em seu nome. Tais alegações, corroboradas pelos documentos colacionados (laudo Grafoscópico; liminar concedida na ação de obrigação de fazer; Boletim de Ocorrência), justificam a discussão da relação jurídica subjacente das cártulas de cheque e a aplicação do ônus da prova na forma do art. 429, inc. II do CPC, como definido na decisão agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno prejudicado. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 25 da Lei 7.357/1985, argumentando que figura como endossatário das cártulas em discussão, caracterizando o seu envolvimento como terceiro de boa-fé, razão pela qual o cheque posto em circulação se destaca das causas que lhe deram origem, sendo vedado ao devedor opor exceções pessoais ao beneficiário do título. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a inversão do ônus da prova em face de terceiro de boa-fé, pois restou demonstrado que o cheque retornou por motivo de prescrição e não por divergência de assinatura, como suscitado pelo recorrido, que não logrou êxito em comprovar que foi vítima de fraude causada por terceiro. Nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão da Corte Superior. Pede que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 29067820). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 25 da Lei 7.357/1985. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “insubsistentes os argumentos do agravante no sentido de não oponibilidade de eventuais exceções pessoais em face do portador de boa-fé. (...) Na hipótese dos autos, o agravado/réu alegou em seus embargos a monitória (ID 70713422) que desconhece as cártulas apresentadas na inicial; informou ter sido vítima de fraude, terceiro teria aberto conta-corrente em seu nome junto à instituição financeira ITAÚ, fato do que decorreu registro de Ocorrência Policial e ajuizamento Ação de Obrigação de Fazer contra o referido Banco (autos 5320654-64.2020.8.09.0051 em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, onde reside), na qual busca a exclusão da conta aberta em seu nome (Agência: 7957, Conta Corrente: 40338-4). Tais alegações, corroboradas pelos documentos colacionados (ID 70713426 – laudo Grafoscópico; ID 70713427 – liminar concedida na ação de obrigação de fazer; ID 70713428 – Boletim de Ocorrência), justificam a discussão da relação jurídica subjacente das cártulas de cheque e a aplicação do ônus da prova na forma do art. 429, inc. II do CPC, como definido na decisão agravada” (ID 26614878). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que se refere à aventada afronta ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, no tocante aos dissensos de entendimento indicados, segundo a Corte Superior, “O entendimento desta Corte orienta-se no sentido de que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial, pela alínea a do permissivo constitucional” (AREsp 1.015.156/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/6/2021). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID 29067820). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025